Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE FATO INCONTROVERSO. TERCEIRO ESTRANHO A RELAÇÃO PROCESSUAL. OUTRA LIDE. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AS PRIMEIRAS DECLARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. É inviável a pretensão de reconhecimento de fato incontroverso em relação a terceiro estranho à relação processual e a circunstância objeto de outra lide pendente de julgamento.
2. Não há que se falar em imediato arbitramento de honorários advocatícios em razão da mera decisão, nos autos de inventário, que rejeita a impugnação às primeiras declarações por ausência de previsão específica e de decisão parcial de mérito.
3. Recurso conhecido e improvido.